Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0712078-32.2018.8.07.0018 APELANTES: M. A. M. D. S., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DE SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32199188, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pugna pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual da parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários interpostos neste feito, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014